Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-53.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. ALUNO DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN. MONITOR EDUCACIONAL EXCLUSIVO. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONÍVEL AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
3. Conforme estabelece a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deve ser assegurado ao aluno com deficiência adaptações razoáveis de apoio individualizadas para que seja maximizado o seu desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.
4. Constatado que, no caso específico, o aluno com deficiência depende de auxílio individualizado para as atividades de vida diária, deve ser concedido o acompanhamento por monitor exclusivo durante o período de atividade escolar.
5. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a negativa de direito constitucionalmente garantido configurar a negativa da própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
6. O direito à educação, com a adaptação razoável para a pessoa com deficiência, tem caráter fundamental e eventuais contingências do Estado não podem ser alegadas para eximi-lo da responsabilidade.
7. Recurso conhecido e improvido.